Tribunal: TJDFT
Processo: 0717254-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. INCORPORAÇÃO DE VPNI. SERVIDOR DISTRITAL. PROVENTOS RECEBIDOS PELO DISTRITO FEDERAL E NÃO PELA UNIÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de cumprimento de sentença oriundo da sentença coletiva n. 0011249-34.2014.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal – SINPRO/DF, que condenou o Distrito Federal a incorporar os quintos/décimos dos aposentados em paridade aos servidores ativos.
2. Após o cumprimento da obrigação de fazer, que ensejou a incorporação de VPNI no contracheque do agravado, o credor iniciou o cumprimento de sentença da obrigação de pagar.
3. No caso, o agravado é servidor público distrital aposentado, recebendo seus proventos através de pagamento feito pelo ente distrital, conforme fichas financeiras, bem como exerceu e incorporou o Cargo em Comissão na Câmara Legislativa do Distrito Federal, não se sustentando o exercício em âmbito federal, como alega o agravante.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.